Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700447-59.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DA SILVA CUNHA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ANA PAULA DA SILVA CUNHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31900600) opostos por ANA PAULA DA SILVA CUNHA e Embargos de Declaração (ID 32111083) opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ante Acórdão (ID 31426879) que, nos autos da Apelação interposta pela Ré, ora Embargante, conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, ANA PAULA DA SILVA CUNHA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022 17:30:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador